Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO PELO JUÍZO A QUO. NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O PREPARO RECURSAL ANTES DO REEXAME DE ADMISSIBILIDADE NA INSTÂNCIA RECURSAL. DESERÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A regra é o cabimento de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública apenas quando a decisão atacada versar sobre providências cautelares ou antecipatórias de tutela (art. 31 do RITRJE/DF). Não se encontra abarcada, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão que nega seguimento ao recurso inominado. Ademais, não se aplica, à hipótese, o previsto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, à míngua de expressa e específica remissão e diante da incompatibilidade com os critérios dos Juizados Especiais. Nesse sentido, vide o enunciado no 161 do FONAJE.
2. No entanto, é possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241). Assim, o caso é de conhecimento excepcional do presente recurso para evitar que a recorrente venha a ser prejudicada por eventual negativa de seguimento de recurso inominado.
3. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDILEUZA CAMPOS PEREIRA contra decisão prolatada nos autos do processo n.o 0701298-29.2019.8.07.0008, em tramitação no Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que negou seguimento a recurso inominado, nos seguintes termos:
“Ao compulsar os autos, verifica-se que ambas as partes recorreram da sentença de mérito (ID's 88232868 e 88472701), porém nenhuma comprovou o recolhimento dos preparos. Ressalta-se que, conquanto a autora tenha alegado que não efetuou tal recolhimento em razão de a decisão de ID 50542078 ter-lhe concedido os benefícios da justiça gratuita, é imperioso asseverar que o aludido "decisum" foi indubitavelmente revogado pelo provimento condenatório sob ID 86967781; bem como que o Acórdão de ID 68868190 tão somente indeferiu a impugnação à gratuidade de justiça concedida à requerente, não tendo deferido tal benefício em prol dela.
Assim, impõe-se o não conhecimento dos presentes recursos, em razão da deserção (Enunciado no 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Consigne-se ainda que a norma processual que possibilita o recolhimento em dobro do preparo quando o recorrente não comprova, no momento da interposição do recurso, o seu pagamento (CPC, art. 1.007, § 4o) é inaplicável aos recursos cabíveis no rito sumaríssimo, conforme dispõe o Enunciado no 168 do FONAJE.
Nesse diapasão, colaciono precedente da Segunda Turma Recursal desta egrégia Corte de Justiça:
"JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ART. 1.022 DO CPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. PREPARO NÃO EFETUADO NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, §2o DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. O embargante alega que o acórdão é omisso diante da ausência de intimação do recorrente para complementar o pagamento das custas processuais em dobro nos termos do art. 1.007, § 2o do CPC. 2. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pelo autor (ID 14710342) por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, visto que não configuradas as hipóteses do art. 48 da lei 9.099/95, nem do art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). 3. O recurso inominado sujeita-se a preparo, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF). Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda. 4. No âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o art. 1.007, § 2o do CPC, em observância ao Enunciado 80 do FONAJE, que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e das custas processuais e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva, e ao Enunciado 168 do FONAJE que dispõe especificamente quanto à inaplicabilidade do artigo 1007, §4o, do NCPC, nos Juizados Especiais, não havendo que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Precedente do STJ: AgRg na Rcl 4885/PE, Recl. 2010/0186614-2, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio Noronha, Dj. 13/04/2011, partes: Banco Santander (Brasil) S/A versus Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Recife - PE. 5. Portanto, não há vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos e provas colacionados aos autos e à aplicação do direito. 6. De fato, o que pretende o embargante é a modificação do julgado para ver acolhidas a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. 7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95." (Acórdão 1251173, 07419462720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Ante o exposto, à míngua de demonstração do recolhimento dos respectivos preparos, JULGO DESERTOS os recursos inominados interpostos por ambas as partes, nos termos alinhavados acima.
Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Publique-se.” (Grifo no original)
4. Na via do presente agravo de instrumento, a agravante narra, em síntese, que interpôs recurso inominado contra a sentença inicialmente proferida nos autos de no 0701298-29.2019.8.07.0008. Afirma que, na ocasião, foi-lhe concedida a gratuidade de justiça (ID 50542078, na origem), que foi objeto de impugnação, em sede de contrarrazões.
5. Aduz que o Colegiado rejeitou a impugnação de gratuidade de justiça, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juiz singular para que a fase probatória fosse mais bem instruída (ID 68868190, na origem), tendo o feito recebido nova sentença onde os seus pedidos foram julgados parcialmente procedentes.
6. Afirma que interpôs novo recurso inominado sem o recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Informa que apresentou pedido de reconsideração, mas o Juiz, ao fundamento de que a sentença de ID 86967781 (na origem) revogou a decisão de ID 50542078 (na origem) no tocante à gratuidade de justiça outrora concedida, nos seguintes termos:
“(...) Com efeito, no tocante à impugnação ao pedido de justiça gratuita, verifica-se que assiste razão ao réu. Segundo o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça tão somente pode ser indeferido pelo órgão jurisdicional quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais pertinentes a tal pedido.
Na espécie, o requerido colacionou aos autos documento proveniente do “Portal da Transparência” contendo o salário da requerente quanto ao mês de maio de 2019 (ID 36955123), o qual sequer foi impugnado por esta. Nesse demonstrativo é possível constatar que a autora percebe mensalmente R$ 6.747,22, motivo pelo qual se verifica em princípio que a alegada situação de pobreza da parte autoral não condiz com a realidade. Assim, a mera declaração de hipossuficiência juntada ao feito (ID 32469037) não se mostra suficiente para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Diante disso, ante a inexistência de outros elementos informativos hábeis a comprovar os pressupostos legais do pedido em tela, acolho a impugnação em comento e, por conseguinte, indefiro o pleito atinente à concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da autora.”
7. Sustenta que a sentença que indeferiu a gratuidade de justiça não revogou a decisão que concedeu o benefício. Argumenta que juízo a quo não poderia ter negado seguimento ao recurso, posto que o juízo de admissibilidade compete a Turma Recursal.
8. Requer o provimento do agravo de instrumento e reforma da decisão para que seja “mantida a gratuidade de justiça que fora outrora concedida e não foi objeto de cassação ou revogação da decisão”, bem como para “determinar a apresentação de contrarrazões de ambas as partes e após que os recursos sejam remetidos à instância superior que possui competência para realizar o juízo de admissibilidade em virtude da inexistência do duplo juízo de admissibilidade”.
9. Com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7), recurso conhecido.
10. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. Outrossim, o art. 98 do CPC, prevê que possui direito à gratuidade de justiça “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (...)”.
11. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas.
12. Nesse descortino, a comprovação da vulnerabilidade econômica da pleiteante constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça.
13. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça.
14. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas (art. 54, da Lei no 9.099/95). Em sede de Juizados Especiais, por não haver condenação aos encargos decorrentes da sucumbência em primeira instância (art. 55, Lei 9.099/95), despiciendo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça quando da distribuição da inicial.
15. Portanto, nada impede seja requerida a concessão do benefício quando da interposição do recurso inominado, sobretudo porque é neste momento que haverá a necessidade de recolhimento do preparo, na forma do §1o do art. 42 da Lei no 9.099/95.
16. O art. 99, §2o e §3o, do CPC, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
17. O §7o do mesmo dispositivo autoriza a formulação de pedido de gratuidade de justiça na petição inicial ou em recurso, impondo ao juízo determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos e, ato contínuo, analisar o pedido e, em caso de indeferimento, fixar prazo para realização do recolhimento.
18. No caso em voga, foi feita a análise da vulnerabilidade econômica ante a impugnação do réu à concessão da gratuidade de justiça e apresentou documento que comprova que autora aufere renda mensal superior a R$6.000,00 (ID 86967781, na origem), o que culminou no indeferimento do benefício.
19. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
20. Não obstante, a autora interpôs recurso inominado sem o recolhimento do preparo recursal por entender ser beneficiária da gratuidade de justiça, razão pela qual o juízo de origem negou o seguimento do recurso.
21. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo.
22. Na hipótese, a recorrente é servidora pública, aufere renda mensal superior a R$6.000,00 (ID 36955123, na origem) e, inclusive, contratou advogado particular para atuar na presente demanda. Ante tais fundamentos, conclui-se que, de fato, não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça indeferida.
23. Lado outro, verifica-se que a decisão que acolheu a impugnação do réu e indeferiu a gratuidade de justiça, não oportunizou à recorrente prazo para o recolhimento do preparo recursal (ID 86967781, na origem), em afronta ao disposto no §7o do art. 99 do CPC. Nesse trilhar, a reforma da decisão que negou seguimento ao recurso, sem oportunizar à recorrente prazo para o recolhimento do preparo recursal, é medida que se impõe.
24. Tais os fundamentos, dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso inominado e determinar a intimação da recorrente para, no prazo derradeiro de 48 horas, efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC c/c art. 42, §1o, Lei n. 9099/95), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (art. 998, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção.
25. Após, o prazo para contrarrazões, o recurso deve ser remetido à instância recursal, ocasião em que os pressupostos de admissibilidade serão analisados pelo relator.
26. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, nos termos dos itens 24 e 25
27. Sem custas e honorários advocatícios.
28. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.